Tribunal: STF
Processo: AI 535969
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
I - Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de
 instrumento por reconhecer a falta de prequestionamento das
matérias constitucionais suscitadas e a existência de ofensa reflexa
 à Constituição Federal.
II - Inexistência de novos argumentos
capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que
deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.